Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA AJUIZADA POR ISAURA CONTRA BRB. DECISÃO QUE SUSPENDEU LEILÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PENHORA ANTERIOR, IRREVERSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão extrajudicial de imóvel e determinar que a instituição financeira se abstenha de praticar atos de alienação, disposição ou oneração do referido bem até ulterior deliberação judicial.
1.1. No agravo, a parte pede a concessão de efeito suspensivo para permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada, reconhecendo a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central reside na comprovação efetiva do cumprimento das formalidades exigidas pela Lei no 9.514/97, especialmente quanto à intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações do agravante, nesta sede de cognição sumária, não persiste a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada. 3.1. Cabe registar, ser necessária a análise de extensa documentação probatória (certidões do cartório, cartas registradas com números de rastreamento, comprovantes de e-mails e publicações editalícias), a qual deve integrar os autos de origem para deliberação precisa a respeito da regularidade de intimação e cumprimento das formalidades legais, sendo inviável a aferição nesta sede processual, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. 3.2. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.” (07355296720238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024).
4. Embora o agravante invoque o art. 24, VI da Lei 9.514/97 quanto à prevalência do valor contratual, a jurisprudência abalizada veda alienação por preço vil, em observância à proibição do enriquecimento sem causa do credor e o sacrifício desproporcional do patrimônio do devedor. A dinâmica do mercado imobiliário e a natural valorização patrimonial impõem seja a controvérsia adequadamente dirimida na origem, não sendo admissível acolher tese rígida do valor contratual de mais de 2 (dois) anos.
5. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3o, CPC). A realização do leilão extrajudicial com a subsequente arrematação por terceiro de boa-fé pode produzir efeitos de difícil ou impossível reversão, comprometendo a utilidade prática do julgamento de mérito do presente recurso, além de despesas perdidas. De outro lado, a manutenção da suspensão temporária preserva integralmente o crédito do agravante, permitindo a retomada do procedimento extrajudicial caso o recurso seja provido ao final. A assimetria entre a reversibilidade da suspensão e a potencial irreversibilidade da alienação reforça a necessidade de cautela nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"A existência de dúvidas relevantes quanto à regularidade da intimação pessoal prevista no art. 27, §2oA, da Lei 9.514/97, bem como a divergência substancial sobre o valor do imóvel e a necessidade de dilação probatória para a análise da penhora anterior, impedem o deferimento de tutela recursal para permitir o prosseguimento de leilão extrajudicial, sobretudo diante do risco de irreversibilidade da alienação."

_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o. Lei no 9.514/97, art. 27, §2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.233.131/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025. TJDFT, 07355296720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.